Tribunal: TJDFT
Processo: 0749788-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0749788-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: AUGUSTO CÉSAR GOMES, AUGUSTO JOSÉ GARCIA DA SILVA, AURIVALDO DA SILVA LOPES, BARNABE MALAQUIAS DE SOUZA, BARTOLOMEU ANTÔNIO DE SOUZA, BARTOLOMEU VIEIRA DAS CHAGAS, BENEDITO ALMEIDA DE GOES, BENEDITO DA SILVA COSTA, BENEDITO LOPES PITANGA, BENEDITO PEREIRA DE SALES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026